Tribunal: TJSP
Processo: 1013104-24.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de julgamento contrário às provas dos autos. Afastamento. Incongruência entre o conjunto probatório e a decisão final do processo que constitui fundamento para sua revisão, mediante exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Preliminares de ilegitimidade passiva e de julgamento "extra petita" que se confundem com o mérito, a serem com ele

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de julgamento contrário às provas dos autos. Afastamento. Incongruência entre o conjunto probatório e a decisão final do processo que constitui fundamento para sua revisão, mediante exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Preliminares de ilegitimidade passiva e de julgamento "extra petita" que se confundem com o mérito, a serem com ele analisadas. Inadimplemento contratual. Entraves na obtenção do financiamento. Responsabilidade da imobiliária. Obrigação contratual de promover os trâmites necessários para o suporte da instituição financeira. Revelia que permite a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial (art. 344, CPC), reconhecendo-se a desídia da empresa como causa do inadimplemento verificado. Restituição integral dos valores pagos, com correção dos respectivos desembolsos e juros da citação. Aplicação da multa contratual no percentual de 10%. Ausência de responsabilidade dos vendedores pela ruptura do negócio. Solidariedade que não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). Empresa "Souza & Codogno Eventos Ltda." sem qualquer relação com o caso em tela. Similitude do quadro societário que, além de não ter sido comprovada, é insuficiente para a condenação. Acolhimento parcial do recurso interposto pelos requerentes, a fim de sedimentar a responsabilidade da imobiliária pela devolução integral dos valores pagos e pelo implemento da multa contratual, devendo a empresa arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Acolhimento da irresignação dos corréus Lucimario e Maria Heloiza quanto à condenação delimitada na sentença, mantendo-se, porém, a rescisão do negócio, com imputação dos ônus sucumbenciais à parte contrária e arbitramento de honorários em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade concedida durante o trâmite do processo. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.